Tribunal: TJMT
Processo: 1001749-28.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 101749-28.2018.8.11.0000.
RECORRENTE JOAQUIM AUGUSTO CURVO.
RECORRIDO HOTEL MORRO DOS VENTOS LTDA – ME.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOAQUIM AUGUSTO CURVO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 23156488-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/ PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEL – VÍCIO OCULTO – PRESCRIÇÃO –– OCORRÊNCIA – HIPÓTESE DO ART. 178, § 5.o, IV DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o art. 178, § 5.o, IV, do Código Civil de 1916, prescreve em seis meses “a ação do comprador contra o vendedor para haver abatimento do preço da coisa imóvel, vendida com vício redibitório, ou para rescindir a venda e haver preço pago, mais perdas e danos; contado o prazo da tradição da coisa.”
O termo inicial do prazo prescricional, in casu, conta-se a partir da data em que o Autor/Agravado teve conhecimento do vício apontado, vez que este era o entendimento do Superior Tribunal de Justiça à época.
Em que pese o Comprador/Autor/Agravado tenha sido comunicado, em 10/04/2000, pela Promotoria de Justiça de Chapada dos Guimarães acerca da inutilidade do imóvel (vício redibitório), a ação originária foi protocolada somente em 25/10/2000, ou seja, após o término do prazo de 6 (seis) meses prescrito dispositivo da norma regente.” (N.U 101749-28.2018.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 18/12/2019)
Os recursos de Embargos de Declaração foram rejeitados conforme ementas de ID. 35361450 e ID. 54836469.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 1o, 2o, 3o e 27, do CDC, aos artigos 177 e 178, do CC/1916, e aos artigos 489 e 1.022, do CPC, uma vez que embora o RECORRENTE e o RECORRIDO se enquadrem, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, o voto vencedor do v. acórdão recorrido precipitadamente deixou de aplicar as normas consumeristas, sobretudo no que tange a incidência ao caso do prazo prescricional vintenário do art. 177 do CC/16 ou, alternativamente, do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
Recurso tempestivo (ID. 65046520).
Contrarrazões juntadas conforme ID 69353469.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 1o, 2o, 3o e 27 do CDC, e ao artigo 177 do CC/1916, a parte Recorrente defende que embora o RECORRENTE e o RECORRIDO se enquadrem, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, o voto vencedor do v. acórdão recorrido precipitadamente deixou de aplicar as normas consumeristas, sobretudo no que tange a incidência ao caso do prazo prescricional vintenário do art. 177 do CC/16 ou, alternativamente, do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Ademias, observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.